Tribunal: TJES
Processo: 5016011-83.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5016011-83.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: RONALDO COSME FERREIRA SANTOS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. CUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra despacho que, nos autos de ação ordinária, determinou a intimação do agravante para comprovar o cumprimento de liminar anteriormente deferida, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve efetivo cumprimento da liminar deferida pelo agravante, de modo a afastar a incidência de multa cominatória; (ii) estabelecer se a majoração da multa fixada para o cumprimento da decisão judicial atendeu aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A multa cominatória tem caráter coercitivo, sendo instrumento voltado à efetivação da tutela jurisdicional, e não à compensação financeira pelo descumprimento.

4.
A fixação ou majoração da multa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se penalidade excessiva que descaracterize sua função coercitiva e a transforme em sanção pecuniária desproporcional.

5.
O Banco agravante comprovou o cumprimento da liminar em sua esfera de competência, consistente na suspensão dos débitos, não havendo determinação judicial específica quanto à exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplência.

6.
A majoração da multa diária para R$ 2.000,00, além de desproporcional em relação ao valor da obrigação principal, ignora o cumprimento da ordem judicial e impõe penalidade incompatível com os parâmetros legais e jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo ultrapassar o objetivo de compelir a parte ao cumprimento da obrigação judicial.

2. O cumprimento tempestivo da obrigação liminar afasta a majoração de multa diária quando não demonstrado o descumprimento imputável ao agravante.

3. A ausência de determinação expressa quanto à exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplência inviabiliza a aplicação de sanção pelo não cumprimento dessa providência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 297, 300, 497 e 536, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no voto analisado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL SA
em face do r. despacho do evento 46037290 do processo referência, proferido pela magistrada da 3ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
RONALDO COSME FERREIRA SANTOS
, determinou a intimação do agravante para comprovar o cumprimento da liminar a seu tempo deferida, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais, contidas no evento 10289358, o agravante aduz, em suma, que: I) “
no presente caso, não se faz necessária a imposição da multa diária, isto porque, para que a determinação de exclusão do nome do agravado dos cadastros de proteção ao crédito fosse cumprida, bastaria a expedição de ofício aos referidos órgãos
” (fl. 04); II) “
Referida decisão é desprovida de qualquer proporcionalidade com o caso em discussão, inclusive com relação ao valor fixado para causa
” (fl. 06).

Antes, porém, de analisar o preenchimento dos pressupostos no caso em exame, cumpre historiar que o recorrido ajuizou, na origem, ação ordinária em face do banco agravante e de
STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
, afirmando ser aposentado, tendo sido vítima de um golpe financeiro com a contratação fraudulenta de empréstimo bancário e envio de diversas transferências via pix, razão pela qual postulou, em sede de tutela provisória de urgência, a suspensão das cobranças das parcelas do empréstimo e a exibição de diversos documentos que deem respaldo aos procedimentos adotados pelo banco.

Em 26.05.2022, a magistrada de primeira instância indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, oportunizando o recolhimento das custas.

Cumprida a determinação, em 30.06.2022, foi proferida a decisão que deferiu parcialmente a medida liminar “
para, de consequência, determinar ao requerido Banco do Brasil S/A que suspenda as cobranças relativas as parcelas no valor mensal de R$ 2.893,36 (dois mil oitocentos e noventa e três reais e trinta e seis centavos) relativas ao empréstimo não reconhecido pela parte autora, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais)
”.

Em 28.07.2022, o banco peticionou acostando tela sistêmica que informa a suspensão do débito (evento 16380355 do processo de origem).

Não obstante, após regularizado o contraditório e apresentada a réplica, em 25.04.2023, a douta juíza proferiu despacho determinando a intimação da parte requerida “
para comprovar o cumprimento da Decisão liminar ao seu tempo deferida, sob pena de majoração da multa
” (evento 24353758 do feito originário).

O banco agravante, então, informou que realizou o efetivo cumprimento da decisão, acostando novamente a tela sistêmica (evento 25152622 do processo referência).

Em seguida, a magistrada prolatou despacho para que as partes especificassem as provas que pretendem produzir e, após a manifestação das partes, notadamente da parte autora que informou ter havido a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, foi proferido o despacho ora recorrido que possui conteúdo decisório na parte em que majora a multa inicialmente fixada para cumprimento da liminar.

Sobre o tema, é cediço que a multa cominatória é medida que tem como objetivo promover a efetividade da tutela específica das obrigações de fazer e de não fazer. Ou seja, a sua finalidade é coagir a parte ao cumprimento da obrigação.

Portanto, o propósito precípuo da multa cominatória é vencer a obstinação do obrigado ao cumprimento da decisão judicial. Deve-se ter em lume que a multa visa recompor os prejuízos suportados pela parte em razão da recalcitrância da parte contrária em dar efetividade ao determinado judicialmente.

Por essa razão deverá ser fixada de maneira tal que tenha o efeito de levar o obrigado ao atendimento da obrigação e não ao pagamento daquela. Deve contemplar valor de tal ordem que seja um verdadeiro estímulo ao cumprimento da obrigação, não podendo ser capaz de gerar uma situação de conforto com o pagamento, frustrando o adimplemento da obrigação.

No caso dos autos, a instituição bancária cumpriu a determinação dentro de sua esfera de competência – suspensão dos descontos – sendo que não houve determinação específica para que o nome do agravado fosse retirado dos órgãos de proteção ao crédito.

Observo, ademais, que o valor da multa majorada se mostra em descompasso com a proporcionalidade e razoabilidade, notadamente porque quase equivalente ao valor das parcelas suspensas e porque fixada por dia de descumprimento.

Pelo exposto,
CONHEÇO
o recurso de agravo de instrumento e, no mérito,

DOU
-
LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão de origem e extirpar a nova fixação de multa em desfavor da agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão de origem e extirpar a nova fixação de multa em desfavor da agravante.